Tribunal: TJES
Processo: 5001609-86.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001609-86.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PRESIDIO DOS SANTOS
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001609-86.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA DE LOURDES PRESIDIO DOS SANTOS

RECORRIDO:
VIACAO AGUIA BRANCA S A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DE TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença para majorar os danos materiais arbitrados em R$ 1.857,08, bem como a condenação da parte ré em danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, resta demonstrado nos autos que de fato houve o extravio de bagagens da Recorrente, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade da Recorrida quanto aos danos causados à consumidora na hipótese.

(3). No que se refere aos danos materiais, em que pese a arguição da Recorrente de que seu prejuízo se deu em patamar mais elevado em relação ao valor arbitrado em sentença, compreendo que, à míngua de comprovação hábil a demonstrar o dano no patamar sustentado, a indenização deve se lastrear em critério razoável e legítimo, o que ocorreu
in casu
, tendo o Juízo
a quo
comandado a reparação respectiva no limite dos parâmetros definidos na legislação de regência.

(4). Por outro lado, no que se refere aos danos morais postulados pela Recorrente, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
nesse particular, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando os transtornos inerentes à perda de objetos pessoais, situação apta a consubstanciar efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, pelo que
CONDENO

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)